Tribunal: TJDFT
Processo: 0737935-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737935-34.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTIANE DA SILVA GOMES APELADO: LUIZ CARLOS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARIA CRISTIANE DA SILVA GOMES, em face da sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Contrarrazões anexadas ao Id. 16672987. Sem preparo, em face de litigar a recorrente sob o manto da justiça gratuita. Recebo o apelo no duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 12 de junho de 2020 17:08:05. Desembargador Gilberto Pereira Relator